Tribunal: TJES
Processo: 5003171-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003171-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDECI ALVES DA GAMA e outros
AGRAVADO: PATRIK TOME e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003171-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDECI ALVES DA GAMA, JANAINA CASTELAN COCO DA GAMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANDERSON DOMINGOS GAMAS - ES30689, JAMYLLE PRUDENTE DE SOUZA KISTER COZER - ES30334
AGRAVADO: PATRIK TOME, VANIA GRACA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: LILIAN DE SOUZA RAMOS - ES28524

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da Ação de Imissão na Posse decorrente de aquisição de imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal, deferiu a tutela antecipadamente para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 5 (cinco) dias.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que não poderia ter sido concedida a tutela, diante da prejudicialidade externa com os autos da ação anulatória por ela movida em face da Caixa Econômica Federal;
ii)
que o procedimento de alienação extrajudicial promovido pela Caixa é eivado de vícios, por ausência de notificação dos mutuários para os leilões;
iii)
que há periculum in mora eis que o imóvel é moradia dos agravantes, e serem desalojados neste momento de pandemia pelo COVID-19 pode ensejar riscos e danos graves e irreparáveis;
iv)
que merece ser suspensa a decisão recorrida, diante da falta de amparo legal na medida.

Sob ID nº 1356285 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões sob ID nº 1468226 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003171-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDECI ALVES DA GAMA, JANAINA CASTELAN COCO DA GAMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANDERSON DOMINGOS GAMAS - ES30689, JAMYLLE PRUDENTE DE SOUZA KISTER COZER - ES30334
AGRAVADO: PATRIK TOME, VANIA GRACA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: LILIAN DE SOUZA RAMOS - ES28524

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da Ação de Imissão na Posse decorrente de aquisição de imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal, deferiu a tutela antecipadamente para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 5 (cinco) dias.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que não poderia ter sido concedida a tutela, diante da prejudicialidade externa com os autos da ação anulatória por ela movida em face da Caixa Econômica Federal;
ii)
que o procedimento de alienação extrajudicial promovido pela Caixa é eivado de vícios, por ausência de notificação dos mutuários para os leilões;
iii)
que há periculum in mora eis que o imóvel é moradia dos agravantes, e serem desalojados neste momento de pandemia pelo COVID-19 pode ensejar riscos e danos graves e irreparáveis;
iv)
que merece ser suspensa a decisão recorrida, diante da falta de amparo legal na medida.

Em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem os fatos narrados e documentos acostados foram capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida de imissão na posse pela autora, aqui agravada, diante da inegável aquisição do imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal após levado a duas hastas desertas.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente aptas a afastar a medida adotada pelo juízo.

Vê-se da documentação acostada na origem (ID nº 4775401), que restou quitado o contrato original dos requeridos ora agravantes, após os leilões negativos, com a consolidação da propriedade à credora fiduciária, que o alienou aos agravados, conferindo-lhes, portanto, o direito de serem imitidos na posse do imóvel.

A medida de imissão poderia ser excepcionada se tivesse obtido a agravante decisão judicial lhe garantindo a manutenção da posse, extraída na demanda anulatória do procedimento extrajudicial movida contra a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que ao tempo da prolação da decisão recorrida inexistia, como ainda inexiste, referida decisão da Vara Federal garantindo a posse à agravante, ao contrário, o pleito restou indeferido, conforme se nota da decisão acostada sob ID nº 1341554, assim, não há como obstar o direito da adquirente.

Acerca da referida prejudicialidade externa, destaco haver entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, pela inexistência de prejudicialidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 348873 RJ 2013/0160525-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

Tampouco caberia o enfrentamento das alegações de nulidade nesta Justiça Estadual, eis que a questão deve ser debatida na demanda movida em face do agente fiduciário, já aviada perante a Justiça Federal, consoante já demonstrado.

Assim, como não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, deve ser mantida a decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DO AGENTE FIDUCIÁRIO APÓS LEILÕES DESERTOS. JÁ CONSOLIDADA A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ASSEGURANDO A POSSE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na origem os fatos narrados e documentos acostados foram capazes de demonstrar suficientemente o fumus boni iuris da pretensão deduzida de imissão na posse pela autora, aqui agravada, diante da inegável aquisição do imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal após levado a duas hastas desertas.
2.
Vê-se da documentação acostada que restou quitado o contrato original dos requeridos ora agravantes, após os leilões negativos, com a consolidação da propriedade à credora fiduciária, que o alienou aos agravados, conferindo-lhes, portanto, o direito de serem imitidos na posse do imóvel.
3.
Acerca da referida prejudicialidade externa, há sedimentado entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, pela inexistência de prejudicialidade.
4.
Tampouco caberia o enfrentamento das alegações de nulidade nesta Justiça Estadual, eis que a questão deve ser debatida na demanda movida em face do agente fiduciário, já aviada perante a Justiça Federal.
5.

Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.